Tribunal: TJDFT
Processo: 0705068-70.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONSTATADO. VALOR DA CAUSA. LITISPENDÊNCIA. OUTORGA UXÓRIA. DIREITO DE PROPRIEDADE. BENFEITORIAS. AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se constatando que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, não prospera a alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (violação ao princípio da dialeticidade recursal).
2. O cerne da controvérsia consiste em analisar a pretensão do autor de suprimento da vontade da ré para possibilitar a alienação do imóvel que recebeu de herança juntamente com os demais sucessores do seu genitor.
3. Na hipótese, não há como se conceber que o valor do imóvel ou de sua fração ideal corresponda ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, porquanto incontroverso que se trata de bem particular. Inexistindo quantia patrimonial aferível, a fixação do valor da causa em R$1.000,00 atende o requisito da petição inicial, a teor do que dispõem os arts. 291 e 292 do CPC.
4. Inexiste litispendência entre o presente feito e a ação de divórcio. Além disso, em se constatando que a pretensão de partilha de eventuais benfeitorias realizadas no imóvel não está incluída entre os bens indicados na ação de divórcio, o julgamento do presente feito não depende, em nada, do trânsito em julgado daquela ação. Não há falar, portanto, em suspensão do curso do processo.
5. A tese de defesa da ré, consistente no direito que ela ostenta deter sobre as benfeitorias erigidas no imóvel, não tem o condão de obstar a procedência do pedido autoral, tendo em vista a autonomia dessa pretensão em relação ao exercício do direito de propriedade do imóvel pelo autor. Tal alegação deve ser objeto de ação própria, com a produção da prova necessária e útil para o deslinde da controvérsia.
6. Apelação cível conhecida e não provida.